Tribunal: TCU
Processo: 025.036/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7957/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.036/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Mendes Dias (XXX.909.197-XX); Carlos Eduardo Farias da Costa (XXX.505.941-XX); Cristiano Carvalho da Silva Junior (XXX.729.567-XX); Fernando de Azevedo Monteiro (XXX.970.697-XX); Gabriel Costa Tavares (XXX.006.048-XX); Gabriel Rocha de Lira Campos (XXX.744.843-XX); Igor Marques Vencionek (XXX.164.917-XX); Richard Costa Vecchioni (XXX.096.297-XX); Samuel Gomes Ferreira (XXX.573.307-XX); Thor Alessandro Thome de Souza (XXX.571.247-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.